Tribunal: TJPA
Processo: 0807184-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807184-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KELVIN SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S A, AGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GAVEA SHOPPINGS S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por KELVIN SANTOS DE SOUZA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao seu Agravo de Instrumento. O Agravo de Instrumento, por sua vez, foi interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A e outros, autorizou a penhora mensal de 20% dos rendimentos líquidos do Executado. No Agravo Interno, o Agravante reitera a impenhorabilidade de seus proventos e alega que a constrição compromete seu mínimo existencial, detalhando despesas que, segundo afirma, não foram integralmente consideradas na decisão monocrática. Pede a suspensão da penhora ou a redução do percentual. Os Agravados, em contrarrazões, suscitaram preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnaram pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de Agravo Interno deve ser conhecido, em face da preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelos Agravados; e (ii) saber se a decisão monocrática que manteve a penhora de 20% sobre os rendimentos líquidos do Agravante deve ser reformada, considerando a alegação de comprometimento do mínimo existencial e a apresentação de um rol detalhado de despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois, embora haja repetição de argumentos, o Agravante buscou contrapor-se à conclusão da decisão monocrática ao detalhar despesas, configurando o mínimo de impugnação específica.

2.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra de impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC), mesmo para o pagamento de dívidas não alimentares, desde que seja preservado um percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.

3.

Incumbe ao executado o ônus de demonstrar cabalmente que a constrição efetivamente comprometerá sua subsistência digna. No caso, o Agravante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, pois: (a) muitas das despesas listadas (faturas de múltiplos cartões de crédito, financiamentos diversos) não se confundem, a priori e sem prova robusta em contrário, com despesas estritamente essenciais; (b) o Agravante não apresentou sua declaração de imposto de renda, documento essencial para aferir a totalidade de seus rendimentos e patrimônio, especialmente diante da alegação dos Agravados sobre a existência de outras fontes de renda; (c) a renda líquida remanescente após a penhora (R$7.730,79) é considerável e não há prova inequívoca de que seja insuficiente para uma vida digna.

4.

A manutenção da penhora no percentual fixado prestigia o direito do credor à satisfação de seu crédito (art. 797 do CPC) e o princípio da efetividade da execução, respeitando também o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), mostrando-se a medida proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal, prevista no art. 1.021, §1º, do CPC, é afastada quando o recorrente, ainda que repita argumentos anteriores, busca contrapor-se especificamente aos fundamentos da decisão agravada, como ao detalhar fatos ou despesas que alega não terem sido integralmente considerados.”

“2. A regra da impenhorabilidade dos vencimentos, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada para satisfazer crédito não alimentar, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento pacificado pelo STJ.”

“3. O ônus de comprovar que a penhora de percentual dos rendimentos compromete o mínimo existencial recai sobre o executado, que deve apresentar prova cabal e fidedigna de sua situação financeira, incluindo a essencialidade das despesas e a ausência de outras fontes de renda ou patrimônio.”
“4. A ausência de apresentação de documentos essenciais, como a declaração de imposto de renda, e a natureza de parte das despesas alegadas (não estritamente essenciais) enfraquecem a alegação de comprometimento da subsistência e justificam a manutenção da penhora em percentual que se mostre razoável e proporcional, em observância aos arts. 797 e 805 do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, §1º; art. 833, IV e §2º; art. 797; art. 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1874222/DF; STJ, AgInt no REsp 1990171/DF; STJ, AgInt no REsp 1948607/AC; STJ, AgInt no REsp 2108721/MS; TJSP, AI 2386880-48.2024.8.26.0000; TJPA, Agravo de Instrumento 0802187-83.2020.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807184-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KELVIN SANTOS DE SOUZA

AGRAVADOS: CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A, GÁVEA SHOPPINGS S.A. e ÁGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 26114202

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
KELVIN SANTOS DE SOUZA
em face da decisão monocrática de id. 26114202 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
interposto em face de
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A, GÁVEA SHOPPINGS S.A.
e
ÁGUA CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,

contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (n. 0880787-20.2022.8.14.0301) ajuizada pelos ora Agravados, autorizou a penhora mensal de 20% dos rendimentos líquidos do Executado junto à fonte pagadora, condicionada à ausência de proposta de acordo ou de efeito suspensivo a eventual recurso interposto.

BREVE RETROSPECTO DO PROCESSO DE ORIGEM (n. 0880787-20.2022.8.14.0301):

Na petição inicial da ação de execução, as empresas exequentes alegaram que o executado deixou de adimplir obrigações pecuniárias oriundas de dois contratos autônomos: (i) contrato de cessão do direito de integrar a estrutura técnica do Shopping Bosque Grão Pará (CDI), e (ii) contrato de locação comercial da Loja 1014 no mesmo empreendimento, os quais seriam títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 784, III, do CPC.

Aduzem que a inadimplência teria se consolidado entre 2020 e 2022, culminando num débito total atualizado na data de ajuizamento da execução (outubro de 2022) em R$ 207.831,38.

Pedidos finais relevantes das exequentes:

Citação do executado para pagamento integral em 3 dias (art. 829 do CPC);

Caso não haja pagamento, realização de penhora
online
via SISBAJUD sobre as contas correntes do executado (CPF nº 689.031.202-30);

Fixação dos honorários advocatícios na forma dos §§ 1º e 2º do art. 827 do CPC.

O juiz
a quo
autorizou futura penhora mensal de 20% dos rendimentos líquidos do executado, diante da relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Transcrevo o dispositivo da DECISÃO objeto do Agravo de Instrumento (id. 26097389):

(...) Antes, porém, faculto ao executado a apresentação de proposta de acordo, pelo prazo de 5 dias: I) Escoado o referido prazo sem apresentação de proposta de acordo, caso não interposto recurso da presente decisão ou eventual recurso de agravo de instrumento desta decisão não seja recebido no efeito suspensivo, determino que seja oficiado à fonte pagadora do devedor para penhora de 20% dos rendimentos líquidos do devedor até que seja satisfeita a dívida. II) Caso o executado oferte proposta de acordo, intime-se a exequente, por meio de ato ordinatório, para se manifestar em 5 dias. Em seguida, conclusos. Belém, datado e assinado digitalmente. JOSINEIDE GADELHA PAMPLONA MEDEIROS Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformado, o executado/Agravante KELVIN SANTOS DE SOUZA interpôs Agravo de Instrumento, reiterando que sua conta bancária constitui conta-salário e, portanto, está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Afirma que a constrição no percentual de 20% dos rendimentos líquidos comprometeria sua subsistência e de sua família, violando, assim, os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o total provimento do recurso, para tornar insubsistente a determinação de penhora mensal.

Contrarrazões no id. 26151668.

Pedem os Exequentes/Agravados que seja desprovido o Agravo de Instrumento, com a manutenção da decisão
a quo
.

Proferi MONOCRÁTICA no id. 26114202,
negando provimento ao Agravo de Instrumento
, ficando assim ementada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada com base em contratos de cessão de direito de integrar estrutura técnica e de locação comercial em shopping center. O juízo de origem autorizou a penhora de 20% dos rendimentos líquidos mensais do executado, percebidos como servidor público, condicionada à ausência de proposta de acordo ou de atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso. O agravante sustenta a impenhorabilidade de sua conta-salário e a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que autoriza a penhora de 20% dos rendimentos líquidos mensais do executado, à luz da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e da jurisprudência que admite sua relativização em situações excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, subsídios e proventos, ressalvando, em seu § 2º, a possibilidade de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Contudo, a jurisprudência do STJ admite relativização da impenhorabilidade para satisfação de créditos não alimentares, desde que preservado valor suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família.

4. No caso concreto, o executado percebe rendimentos líquidos mensais de R$ 9.663,48 e alegou despesas fixas de R$ 4.000,00, de modo que, mesmo com a penhora de 20%, remanescem R$ 3.730,78 mensais, quantia suficiente para resguardar o mínimo existencial.

5. A medida executiva adotada respeita os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade (CPC, art. 805), ao passo que também atende à efetividade da execução (CPC, art. 797), inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade.

6. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência dominante do STJ e dos tribunais estaduais, que vêm admitindo a penhora de percentual razoável de verbas de natureza salarial quando demonstrada a ausência de comprometimento da dignidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada, em caráter excepcional, quando preservado valor suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família.

2. A penhora de percentual dos rendimentos líquidos mensais do devedor é admissível, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 833, IV e § 2º; art. 926, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1990171/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.10.2022, DJe 04.11.2022.
STJ, AgInt no REsp 1948607/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021.
STJ, AgInt no REsp 2108721/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024.
TJSP, AI 2386880-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Simões de Almeida, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 08.04.2025.

Irresignada, a parte Executada,
KELVIN SANTOS DE SOUZA
, interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 26771953
).

Em suas razões recursais, o Agravante reitera, em suma, os argumentos expendidos no Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão monocrática não considerou a totalidade de suas despesas essenciais, que alega superarem R$8.000,00 mensais, tornando a penhora de 20% de seus proventos (equivalente a R$1.932,69) uma medida que compromete seu mínimo existencial e o de sua família.

Detalha despesas com consignados, financiamento imobiliário, condomínio, telefonia, cartões de crédito, além de gastos com acompanhamento psicológico, transporte e alimentação. Pleiteia a reforma da decisão monocrática para que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, com a imediata suspensão da penhora, ou, subsidiariamente, a redução do percentual para patamar não superior a 10%.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram Contrarrazões (
Id. 27274181
), suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso e aplicação de multa. No mérito, defendem a manutenção da decisão monocrática, argumentando que o Agravante não comprovou o comprometimento de seu mínimo existencial, que a renda remanescente após a penhora (superior a R$7.700,00) é suficiente para sua subsistência, que muitas das despesas listadas não são essenciais ou gozam de proteção jurídica absoluta, e que o Agravante possui outras fontes de renda e não apresentou sua declaração de imposto de renda, ocultando sua real situação financeira.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Passo, primeiramente ao exame da preliminar aventada.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Os Agravados suscitam, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do Agravo Interno por ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o Agravante apenas reiterou as razões do Agravo de Instrumento, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

O art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece que, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Analisando as razões do presente Agravo Interno, observa-se que, embora haja repetição de argumentos, o Agravante busca contrapor-se à conclusão da decisão monocrática, especialmente ao apresentar um detalhamento de despesas que, segundo alega, não teria sido integralmente considerado quando da análise inicial que apontou um valor remanescente de R$3.730,78 após a penhora e despesas fixas de R$4.000,00.

O Agravante tenta demonstrar que, com as despesas que ora especifica (totalizando R$8.086,90), o valor restante seria de apenas R$1.576,58. Essa nova perspectiva, ainda que tardiamente detalhada com minúcia, visa a infirmar o fundamento da decisão monocrática acerca da suficiência da renda remanescente.

Assim, em que pese a crítica dos Agravados, verifico que há o mínimo de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, o suficiente para que se adentre o mérito recursal.

Desta forma,
REJEITO A PRELIMINAR
e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Agravo Interno.

DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade e razoabilidade da decisão monocrática que manteve a penhora de 20% sobre os rendimentos líquidos do Agravante, ora Recorrente.

Adianto que a razão não assiste à parte Agravante
. Explico.

A decisão monocrática ora combatida (Id. 26114202) baseou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a relativização da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, mesmo para o pagamento de dívidas não alimentares, desde que seja preservado um percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.

Naquela oportunidade, considerei que o Agravante aufere rendimento líquido mensal de R$9.663,48 (conforme contracheque - id. 26097391) e, conforme alegado no Agravo de Instrumento, possuía despesas fixas de R$4.000,00. Assim, com a penhora de 20% (equivalente a R$1.932,69), restaria ao Agravante a quantia de R$3.730,78 mensais, valor que, à época, pareceu suficiente para resguardar o mínimo existencial.

O Agravante, no presente Agravo Interno, detalha um rol de despesas que somariam R$8.086,90, sustentando que o valor remanescente seria de apenas R$1.576,58, o que inviabilizaria sua subsistência. As despesas incluem:

Consignados: R$1.421,77;

Financiamento de apartamento: R$1.072,34;

Condomínio: R$538,58;

Serviços de telefonia: R$421,18;

Cartão de crédito Caixa Econômica: R$2.338,87;

Cartão de crédito Banco Inter: R$2.294,16;

Soma-se ainda alegações de gastos com psicólogo (entre R$440,00 e R$880,00) e locomoção (R$1.160/mês).

O Art. 833, IV, do CPC preceitua que:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV – os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º deste artigo;

Todavia
, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 833, IV e §2º, do CPC, tem firmado o entendimento de que
a impenhorabilidade de salários não é absoluta, podendo ser flexibilizada para satisfazer crédito não alimentar, desde que não comprometa o mínimo existencial e a dignidade do devedor
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

Ainda nessa mesma linha:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art . 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1 .1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1990171 DF 2022/0067470-3, Rel. MINISTRO MARCO BUZZI Data de Julgamento: 26/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de execução. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 649, IV, do CPC/73 - art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1948607 AC 2021/0215583-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o tribunal de origem sequer reconheceu a natureza salarial da verba penhorada. 4. É inviável rever o entendimento firmado pela instância ordinária sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.108.721/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) (g.n.)

A propósito, os Tribunais pátrios:

Agravo de Instrumento. Impugnação à Penhora. Percentual salarial. Relativização. Possibilidade. Exceção admitida quando for preservado percentual de capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. Excepcionalidade admitida. Execução em trâmite à mais de oito anos. Verba salarial adequada. Ausência de dependentes ou prejuízo à subsistência do Agravante. Penhora mantida. Provimento negado.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23868804820248260000 Taubaté, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 08/04/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2025)

É fundamental, contudo, que o devedor demonstre cabalmente que a constrição efetivamente comprometerá sua subsistência digna. O ônus da prova, nesse caso, recai sobre o executado, que deve apresentar um panorama completo e fidedigno de sua situação financeira.

No caso dos autos, o Agravante, embora detalhe um volume maior de despesas no Agravo Interno, não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. Vejamos:

Primeiro, muitas das despesas listadas, como faturas de múltiplos cartões de crédito e financiamentos diversos, embora legítimas, não se confundem,
a priori
e sem prova robusta em contrário, com despesas estritamente essenciais à manutenção do mínimo existencial, especialmente quando o devedor possui uma renda líquida considerável (R$9.663,48). A proteção legal visa a garantir a subsistência, não a integralidade do padrão de vida ou a quitação de todas as obrigações financeiras em detrimento do crédito exequendo.

Segundo, e de crucial importância, o Agravante não apresentou sua declaração de imposto de renda, documento essencial para aferir a totalidade de seus rendimentos e patrimônio. Os Agravados, em contrarrazões, apontam a existência de outras fontes de renda do Agravante (como empresário da loja HAVANNA, que originou a dívida, e supostos rendimentos de aluguel objeto de outra ação judicial – Processo nº 0918482-37.2024.8.14.0301). A ausência de transparência completa por parte do Agravante impede uma análise precisa de sua real capacidade financeira e do impacto da penhora.

Terceiro, a renda líquida do Agravante (R$9.663,48) é significativamente superior à média nacional. A penhora de 20% (equivalente a R$1.932,69) ainda lhe garante um remanescente de R$7.730,79. Mesmo que se considere uma parcela das despesas listadas como essenciais, não há prova inequívoca de que este valor remanescente seja insuficiente para uma vida digna, especialmente se o Agravante, como qualquer devedor, reorganizar suas finanças priorizando suas necessidades básicas.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, é firme no sentido de que a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial autoriza a manutenção da penhora sobre percentual razoável dos vencimentos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A QUANTIA PENHORADA ERA ESSENCIAL À SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE."

(TJPA, Agravo de Instrumento 0802187-83.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023).

Portanto, o Agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma irrefutável, que a decisão monocrática foi equivocada ou que a penhora de 20% de seus rendimentos líquidos o privará do mínimo necessário à sua subsistência e de sua família, notadamente pela ausência de documentos comprobatórios essenciais sobre sua integralidade financeira e pela natureza de parte das despesas alegadas.

A manutenção da penhora no percentual fixado prestigia não apenas o direito do credor à satisfação de seu crédito (art. 797 do CPC), mas também o princípio da efetividade da execução, sem, contudo, impor ao devedor um sacrifício desproporcional, desde que este demonstre sua real situação de vulnerabilidade, o que não ocorreu de forma cabal nos autos.

A medida executiva impugnada, portanto, respeita o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, e se revela adequada à efetividade da execução art. 797, sendo proporcional e razoável em face das circunstâncias fáticas apuradas:

Art. 805. Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor.

Parágrafo único.

Ao executado que alegar excesso de execução, incumbe indicar de modo claro os meios menos gravosos para o cumprimento da execução.

Art. 797. Ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei, o credor tem o direito de escolher os meios mais eficazes para satisfazer o seu crédito.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO para manter integralmente a decisão monocrática hostilizada, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025